Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. DEVIDA.
1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir sem comprovação do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez com base em 100% do salário-de-benefício.
2. Sendo de 10 anos o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, e tendo o benefício do autor sido concedido em 28/01/2011, com vigência a partir de 16/10/2009, não há que se falar em decadência.
3. "A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral" (STJ, REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013).
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de falta de interesse de agir e prejudicial de mérito da decadência rejeitadas, e, no mérito, não provido.